Tribunal: TJDFT
Processo: 0752470-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752470-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA LINS E SILVA NETO AGRAVADO: KEEP - GESTAO EM NEGOCIOS LTDA, JESIMIEL DOS SANTOS BEZERRA, DANIEL GUARANY NINAUT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela DJALMA LINS E SILVA NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0735275-62.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de KEEP - GESTAO EM NEGOCIOS LTDA, JESIMIEL DOS SANTOS BEZERRA e DANIEL GUARANY NINAUT, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, nos seguintes termos: O exequente requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda, procrastinando a marcha processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Quanto ao mais, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int. No agravo de instrumento (ID 54287490), a fundação credora exequente, ora agravante, pleiteia a “concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, a fim de que se verifique a existência de imóveis irregulares em nome dos Executados/Agravados” ou “a suspensão dos autos originários para que não haja prejuízo de arquivamento e o início da contagem prescritiva" (p. 6). Argumenta, em suma, que sua pretensão é legítima, seja pela peculiar situação do Distrito Federal com relação a imóveis, os quais muitas vezes são irregulares e/ou comercializados de forma irregular, através de contratos de cessão de direito possessório ou promessas de compra e venda; seja porque a pesquisa requerida não está disponível para consulta direta do Agravante, o qual já esgotou todas os meios regulares para localização de bens em nome dos agravados. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, concernente na plausibilidade do direito alegado, “demonstrada na fundamentação acima exposta, bem como nos julgados abaixo colacionados” (fumus boni iuris); e na urgência da medida evidenciada no indeferimento para a expedição de ofício a Secretaria da Fazenda, tendo em vista que os Executados se esquivam para cumprir a obrigação (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 54287493 e 54287492). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Não se olvida que a situação fundiária do DF seja peculiar, tendo em vista os direitos possessórios sobre imóveis irregulares. Todavia, in casu, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, o deferimento da diligência pleiteada, concernente no envio de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ), demanda exame a ser realizado caso a caso, por isso prudente fazê-lo em conjunto com o Colegiado. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator